Tribunal: TJSP
Processo: 2185049-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – Alegada inexistência de notificação e, consequentemente, nulidade do lançamento – Imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com via estreita da exceção de pré-executividade – Inadequação da via eleita – RECURSO DESPROVIDO.